Tribunal: TJSP
Processo: 2054839-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Processual. Prestação de serviços educacionais. Cobrança. Execução fundada em título judicial (acordo homologado). Acordo que previu a possibilidade de penhora de 20% do salário da devedora, em caso de descumprimento. Determinação de penhora nesses termos. Impugnação da executada. Decisão agravada que acolheu a impugnação, reduzindo a penhora para 10%. Insurgência da exequente. Pertinência.

Ementa:
Processual. Prestação de serviços educacionais. Cobrança. Execução fundada em título judicial (acordo homologado). Acordo que previu a possibilidade de penhora de 20% do salário da devedora, em caso de descumprimento. Determinação de penhora nesses termos. Impugnação da executada. Decisão agravada que acolheu a impugnação, reduzindo a penhora para 10%. Insurgência da exequente. Pertinência. Devedora que voluntariamente renunciou ao benefício da impenhorabilidade do salário. Falta de comprovação, além disso, de que a penhora prejudicaria a subsistência. Possibilidade da constrição de 20% da verba salarial, conforme previsto no acordo homologado. Decisão agravada reformada. Agravo de instrumento da exequente provido.